Tribunal: CARF
Processo: 15374.917203/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917203/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL COM DÉBITO DE
IRPJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
ENTRE
OS
PROCESSOS.
O
RESULTADO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL
INFLUENCIARÁ NECESSARIAMENTE NO PROCESSO DEPENDENTE.
RECONHECIMENTO
Tratando-se de procedimento de compensação transmitido via PER/DCOMP
em que o contribuinte pretende compensar saldo negativo de CSLL com
débitos tributários de IRPJ da própria empresa, constatando-se que a
composição do saldo negativo compensável depende do reconhecimento de
crédito restituível, tratado em outro processo, a compensação somente poderá
ser homologada se a restituição for deferida definitivamente. No caso dos
autos, a restituição foi indeferida por decisão da autoridade tributária,
confirmada pela DRJ e pelo CARF. Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que votou pela
conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917203/2009-11
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/RJ1,
que indeferiu pedido de restituição apresentado pela contribuinte (fls. 81/85).
Em síntese, o caso versa sobre pedido de compensação, transmitido pelo
PER/DCOMP no 26266.75964.310505.1.3.04-5564 (fls.02/05), transmitido em 31/05/2005, por
meio do qual a empresa pleiteou a compensação de débito de estimativa de IRPJ de 04/2005,
com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor original de R$
116.270,85. Esse crédito é parcela do crédito total informado no PER/DCOMP no
42239.80892.301203.1.2.04-6090.
O despacho decisório indeferiu o pleito, fundado nos seguintes argumentos (fls.
11):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP:116.270,86.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório em 01/06/2009 (fls.12/15), instruída com os documentos de fls.16/70. A decisão da
DRJ resume adequadamente os argumentos da contribuinte, razão pela o adoto como parte do
presente relatório:
a) em 29.01.99, recolheu R$ 179.924,78 a título de CSLL (código de receita 2469)
relativa ao período de apuração de dezembro de 1998;
b) constatando que esse recolhimento era indevido (DCTF do período preenchida
equivocadamente, fls.52/53, e DIPJ, fls.56/63), apresentou, em 30/12/2003, Pedido
de Restituição n° 42239.80892.301203.1.2.04-6090 (doc. 5);
c) não tendo o citado Pedido de Restituição sido apreciado pela Autoridade
Competente, optou por aproveitar esse indébito, mediante compensação com
créditos vincendos, administrados pela Secretaria da Receita Federal;
d) nesse contexto, apresentou, em 31.05.2005 o PER/DCOMP citado no Despacho
Decisório ora guerreado compensando uma parte daquele pagamento indevido, isto
é, R$ 116.270,36;
e) o indeferimento de que se trata decorreu do entendimento de que o recolhimento
apontado já teria sido integralmente utilizado para extinguir o débito a que se
referia;
f)
não há, contudo, como prosperar tal entendimento, pois, a REQUERENTE era
indiscutivelmente titular do direito creditório de R$ 179.924,78, utilizados em
compensações efetuadas nos PER/DCOMP de nos finais 5564 (de que trata este
processo) e 4400 (tratado no Processo 15374.917202/2009-68); e
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

g) preencheu, equivocadamente, a DCTF do período, relacionando o citado
pagamento como devido.
A DRJ manteve a não homologação da compensação, basicamente fundada no
argumento de que no PA no 16682.900032/2012-67, da relatoria da mesma julgadora, a empresa
não obteve o deferimento do pedido de restituição do crédito de R$ 179.924,78, do qual o
presente processo é dependente.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. (155/159), utilizando como razões
as mesmas deduzidas no recurso voluntário interposto no PA no 16682.900032/2012-67.
Registro que o PA no 16682.900032/2012-67, por manter conexão com o presente
processo, foi distribuído para mim a pedido, pois o seu resultado influenciaria diretamente na
decisão deste processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme o relatório, o ponto controvertido do presente processo consiste no
Despacho Decisório de fls. 06, que não homologou a compensação transmitida pela DCOMP no
26266.75964.310505.1.3.04-5564 em que contribuinte indicou um crédito de R$ 179.924,78 para
compensar com débitos da própria empresa.
De acordo com a DRJ recorrida, o crédito em questão estava com o seu
reconhecimento vinculado ao PA no 16682.900032/2012-67, cujo direito creditório não foi
reconhecida naquele expediente pela mesma DRJ e relatora. O processo em questão também é de
minha relatoria.
A recorrente, por sua vez, não nega e, muito pelo contrário confirma, que o
crédito alegado esta vinculado ao PA no 16682.900032/2012-67. Tanto assim, que no recurso
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

voluntário se limitou a requerer que as razões recursais do PA 16682.900032/2012-67, fossem
utilizadas como as razões do recurso interposto nestes autos. Inclusive juntou os mesmíssimos
documentos que instruíram o apelo do outro processo (fls. 160/326).
Assim, considerando a identidade de causa de pedir entre os dois processos, o que
motivou a estratégia do contribuinte de utilizar as mesmas razões recursais do processo principal
a este processo dependente, aplico os mesmos fundamentos do voto do PA no
16682.900032/2012-67 para o presente processo, como o faço a seguir:
2.1 Contexto geral da controvérsia
Contexto geral da controvérsia Conforme se observa do relatório, a empresa pretendeu a
restituição do valor de R$ 179.924,78 porque, segundo alega, tal montante teria sido
pago a mais a título de CSLL no período de 12/1998. O despacho decisório concluiu
que esse valor não deveria ser restituído porque teria sido utilizado para pagamento de
crédito tributário devido.
A empresa contesta o despacho decisório sob o argumento de que a estimativa de CSLL
de 12/1998, no valor de R$ 347.439,79, foi quitada da seguinte forma: (i) R$
154.417,68 mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores; e (ii) R$
193.022,11 encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por depósito judicial
realizado em valor superior em conta vinculada ao Mandado de Segurança Preventivo
no 97.00037606 (doc. 04, fl.102).
A DRJ demonstra que a empresa entregou uma primeira DIPJ, em 29/10/1999, na qual
informa um débito de R$ 752.420,13 de CSLL. Em 30/12/2003, depois de enviado o
PER/DCOMP, entrega DIPJ retificadora em que informa uma nova apuração de CSLL,
no valor de R$ 347.439,79, valor este que corresponde à soma de R$ 154.417,68 + R$
193.022,11. O primeiro valor (R$ 154.417,68) teria sido pago por meio de saldo
negativo de períodos anteriores; o segundo montante (R$ 193.022,11) foi quitado
mediante conversão de depósito judicial em renda da União.
2.2 Da necessidade de comprovação do saldo negativo
Assim, para dirimir a controvérsia, será necessário constatar-se nos autos justificativas e
provas que demonstrem contabilmente. e mediante documentação idônea, que os
pagamentos em questão tenham realmente sido efetuados Da necessidade de
comprovação do saldo negativo
Conforme explicado, a recorrente informa que o valor de R$ 154.417,68 foi pago por
meio de compensação de saldo negativo de anos anteriores. Alega a recorrente no
recurso voluntário, que esse crédito pertencia à empresa Companhia de Seguros Sul
América Industrial – SAI. Esta empresa foi cindida, de modo que parte do seu
patrimônio foi transferido para a recorrente, dentre o patrimônio transferido computa-se
o valor mencionado acima. Dessa forma, segundo alega, faria jus à utilização desse
saldo negativo para quitar a CSLL do período em questão (12/1998). Para comprovar o
que sustenta junta os documentos de fls. 365/369 a que chama de Doc. 2.
Analisando-se tal documentação, vê-se que se trata da Declaração de Rendimento da
empresa Companhia de Seguros Sul América Industrial de 1995, informando um saldo
negativo de R$ 152.722 de CSLL. Às fls. 369, consta cópia de uma DARF no valor de
R$ 152.721,81, com código da receita ilegível, em nome da Companhia de Seguros Sul
América Industrial, referente a junho/1995.
A recorrente junta também protocolo de cisão e instrumento de rerratificação do
protocolo de cisão, tendo como empresa cindida a Companhia de Seguros Sul América
Industrial e beneficiárias de seus ativos a ora recorrente e a empresa B.S.G
Administradora de Bens e Direitos S/A (fls. 156/171). Encontram-se também no
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

processo as atas das Assembleias Gerais de aprovação da cisão, tanto da recorrente (fls.
176/211), quanto da empresa B.S.G. (fls. 212/215), ambas as atas datadas de
24/10/1995.
Em que pese os mencionados protocolos e recolhimento de DARF no montante de R$
152.722, tais documentos não constituem prova suficiente para confirmar o alegado
crédito da recorrente pelas seguintes razões.
Primeiramente, na Ficha 29, Linha 08 do mês de competência de 12/1999, consta o
valor de R$ 154.417,68 a título de Saldo Negativo de Períodos Anteriores, o que a
empresa atribui decorrer da transferência de crédito da empresa cindida para o seu
patrimônio.
Registre-se que os valores não são coincidentes. Na DARF de fls. 369, o valor recolhido
é R$ 152.721,81 e o valor de saldo negativo de anos anteriores é R$ 154.417,68. Apesar
de a diferença poder corresponder à atualização do valor original em relação ao valor
declarado na DIPJ (o que não é esclarecido pela recorrente), não há nenhum outro
lançamento contábil que dê supedâneo ao alegado, tais como os Livros Diário e Razão,
tanto da empresa cindida quanto da beneficiária ora recorrente, comprovando a
transferência do patrimônio de uma para outra, inclusive o valor em questão.
Ressalte-se que nos casos de cisão de empresas, conforme disciplina a IN/SRF no 127,
de 1998, que estava vigente à época dos fatos, é dever da empresa cindida entregar a
DIPJ com a contabilização, dentre outros tributos, do IRPJ e da CSLL. Veja-se:
Art. 4o A DIPJ poderá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal
com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica ou por meio da
INTERNET.
Parágrafo único. Serão entregues exclusivamente na unidade da Secretaria da
Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica, a DIPJ:
I - correspondente a encerramento de atividades, incorporação, fusão ou cisão;
Art. 5o A DIPJ conterá informações sobre os seguintes impostos e contribuições
devidos pela pessoa jurídica:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
IV - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
§ 2o No caso dos incisos I, II e IV a VI, as informações a serem prestadas são as
relativas ao ano-calendário anterior, observado o disposto nos §§ 3o e 4o.
Para a aferição adequada do suposto crédito da empresa, seria essencial que viessem aos
autos os Livros Diário e Razão da empresa cindida e da recorrente com a devida
contabilização dos valores transferidos do patrimônio de uma empresa para outra. Além
disso, é exigência legal a entrega da DIPJ da empresa cindida, de modo que,
comparando-se ambas as declarações poder-se-ia estabelecer um juízo mais seguro de
que o valor em questão é crédito da recorrente, oriundo da cisão e, além disso, não teria
sido aproveitado em outras restituições ou compensações.
Sobre este ponto específico, entendo que a prova dos autos não é capaz de comprovar
essa parcela do crédito de que a empresa se diz titular.
2.3 Da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda
Da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda A segunda parcela
que comporia o pagamento da estimativa de 12/1998, segundo alega a recorrente,
adviria da conversão de R$ 193.022,11 a título de renda da União, que decorreria de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

depósito judicial realizado na forma do art. 151, II do CTN, em mandado de segurança
impetrado pela contribuinte, que teve a ordem de segurança denegada com trânsito em
julgado.
Sobre este ponto, a recorrente junta cópia da petição inicial do mandado de segurança
(fls. 372/383) e cópia de certidão de objeto e pé (fls. 384) expedida pela 2a Vara Cível
Federal do Rio de Janeiro. O documento atesta que, realmente, foi impetrdo mandado de
segurança por Brasil Veículos Cia de Seguros e outros e que a sentença denegatória da
segurança transitou em julgado. Além disso, declara a certidão haver no processo:
“decisão que deferiu a transformação em pagamento definitivo”. Esta última informação
sugere que houve, de fato, conversão do depósito em renda da Fazenda, nos termos do
art. 156, VI do CTN.
Conforme se percebe no texto da certidão mencionada, o mandado de segurança foi
impetrado em litisconsórcio. Ocorre que da inicial juntada pela recorrente,
especialmente no frontispício da petição (fls. 372), não consta o nome da ora recorrente.
Isso leva a crer não existir correspondência entre a certidão do juízo e a petição de
mandado de segurança juntada pela empresa interessada.
Ainda que assim não fosse, registro que não há nos autos nenhuma prova do valor
depositado para que se pudesse confrontar com os valores alegados pela recorrente e
lançados na DIPJ.
Entendo, com a devida vênia aos argumentos da recorrente, que não há prova suficiente
para se reconhecer também essa parcela do suposto crédito e era ônus seu trazer a
documentação idônea para tanto. Nem se diga que a recorrente não foi alertada sobre
essa necessidade pela DRJ, pois que constou da decisão a seguinte passagem:
Ainda que a retificação efetuada pudesse ser procedente, seria necessária a
comprovação, por meio dos livros contábeis e fiscais, do erro em que incorrera a
interessada, devendo ser anexadas aos autos cópias autenticadas dos referidos
livros, instruídos com os correspondentes documentos comprobatórios, que
demonstrassem o suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em
foco.
Além disso, outros elementos, que influenciaram também na apuração em foco,
necessitariam da correspondente comprovação, quais sejam:
1o) Compensação efetuada com saldo negativo de períodos anteriores:
Não há qualquer informação a respeito. A necessidade da demonstração do direito
ao crédito utilizado seria necessária, ainda que se tratasse de compensação sem
processo, efetuada na própria contabilidade.
É importante destacar que, nessa situação, não há que se cogitar em transcurso do
prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, uma vez que esse
prazo diz respeito à impossibilidade de constituição do crédito tributário, tendo em
conta que a decadência é uma das modalidades de sua extinção (art. 156, V e VII do
CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados
quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de
apuração futuros. Assim, os saldos negativos de IRPJ ou de CSLL apurados em
períodos alcançados pela decadência podem ser objeto de análise para verificação
da liquidez e certeza dos indébitos tributários pleiteados.
2o) Contribuição com exigibilidade suspensa:
A mesma situação se repete em relação a este item, uma vez que a informação de
que se trata depósito judicial realizado em valor superior, em conta vinculada ao
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917203/2009-11

Mandado de Segurança Preventivo no 97.00037606 (instruído com cópia do
correspondente DARF, fl.102, onde consta que se trata dos autos de interesse de
BrasilVeículos Cia de Seguros), é insuficiente para a necessária comprovação.
Dessa forma, entendo que não há o que reparar na decisão da DRJ, pois, a despeito do
tempo decorrido, é dever da recorrente trazer aos autos a prova do seu direito creditório,
especialmente porque a transmissão da PER/DCOMP suspende a exigibilidade de
eventual crédito tributário, exatamente para que se possa analisar corretamente o direito
alegado pelo contribuinte. Assim, enquanto o processo não se encerrar deve a empresa
manter em boa guarda a documentação fiscal e contábil do seu interesse.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo-
se integralmente a decisão da DRJ.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital